Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DA RESERVA DO DF. CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES.
I. Caso em exame
1. Ação de revisão da cláusula do contrato de empréstimos bancários que prevê consignação em folha de pagamento, com objetivo de redução do valor que está sendo consignado sob os argumentos de dificuldade de sobrevivência e porque ultrapassado o percentual permitido por lei.
II - Questão em discussão
2. O apelante é militar da reserva do Distrito Federal, realizou contratos de empréstimos bancários com os Bancos-réus e sustenta que tem direito a limitar as consignações em folha de pagamento no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, a despeito de sua autorização contratual.
III - Razões de decidir
3. A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, com as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento no 14.181/2021, na parte que disciplina a concessão responsável de crédito, e está subordinada ao disposto no art. 27, § 3o, da Lei no 10.486/2002, com a alteração dada pela Lei no 11.134/2005, também alterado pela Lei no 14.131/2021 e por último pela Lei no 14.509/2022, que estabelece o limite de 35% dos rendimentos líquidos.
4. As instituições financeiras devem promover crédito responsável por força do art. 6o, incs. XI e XII, do CDC, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021, de aplicação prospectiva, art. 3o, bem como em razão dos deveres anexos ao contrato, estabelecidos com base no dever de boa-fé, equilíbrio contratual e preservação do necessário para subsistência do consumidor.
5. A proporção do percentual de 35% permitido aos Bancos-réus está de acordo com os valores dos contratos de empréstimos. Mantidos os percentuais fixados pela sentença.
IV - Dispositivo
6. Apelação do Banco-réu conhecida em parte e desprovida.